Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-36.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-36.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. TEMA 919 DO STF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS 07/12/2022. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta pelo Município de Itapicuru contra sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu execução fiscal relativa à cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) incidente sobre torres e antenas de transmissão de dados e voz, com fundamento na tese firmada no Tema 919 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) instituída pelo Município de Itapicuru estaria relacionada à fiscalização do uso e ocupação do solo, diferenciando-se da taxa de fiscalização do funcionamento, cuja instituição é de competência privativa da União; e (ii) se a execução fiscal, ajuizada em 13/02/2023, estaria abrangida pela modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 919.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Conforme tese firmada no Tema 919 do STF, "a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa".

4 - A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) cobrada pelo Município de Itapicuru revela-se, por sua natureza e cobrança periódica, como taxa de fiscalização do funcionamento, e não apenas de fiscalização do uso e ocupação do solo, enquadrando-se na hipótese de inconstitucionalidade declarada pelo STF.

5 - A execução fiscal foi ajuizada em 13/02/2023, após o marco temporal estabelecido pelo STF para a modulação dos efeitos da decisão (07/12/2022), que ressalvou apenas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 22, IV, 30, I e VIII; CTN, art. 80; CPC, arts. 485, I,

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 919, RE 776594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, DJe de 08/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8
000
182
-
36
.20
2
3.8.05.0
12
7
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
ITAPICURU
e como Apelada
TELEMAR NORTE LESTE S/A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com modificação parcial da sentença, de ofício, nos termos do voto do Relator.

RM07